Tribunal: TJDFT
Processo: 0001431-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ALCOOL. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO. PENA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor é decorrência legal da condenação do art. 306 do CTB, devendo ser fixada de forma proporcional à pena corporal.
2. Recurso conhecido e desprovido.